Tribunal: STF
Processo: ADI 7685
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Alegada omissão e obscuridade. Ausência de vícios. Pedido de modulação de efeitos. Presença dos requisitos previstos no art. 27 da Lei 9.868/1999. Acolhimento parcial.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão mediante o qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido formulado na petição inicial.



    3. O embargante alega a ocorrência de omissão quanto à modulação de efeitos com o fim de preservar as normas orçamentais dos municípios do Estado do Pará para o exercício de 2025.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legitimadores da modulação de efeitos. 



    III. Razões de decidir



    5. Estão presentes, no caso em análise, os requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, na medida em que há evidente risco de comprometimento da segurança jurídica.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.